Tribunal: TCU
Processo: 008.995/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Beatriz da Conceição de Almeida Gomes em face do Acórdão 7971/2020-TCU-Primeira Câmara por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP.